Tribunal: STF
Processo: HC 247914
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Pedro Santos Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que somente quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 



    2. No caso em análise restou suficientemente demostrado que desde a adolescência o paciente se dedicava a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, consignando o juízo sentenciante que, "as circunstâncias do fato, a natureza, diversidade e quantidade da droga apreendida (104,5g de crack; 69g de cocaína e 189,8g de tetrahidrocannabinol) aliados ao fato de que o paciente ostenta anotação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, em data muito recente à dos fatos de que ora se trata, revelam que o paciente se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com animus lucrandi, modus vivendi" (fl. 121). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 914.121 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, que “a dosimetria da sua pena seja refeita, com aplicação do redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, permitindo assim, que o paciente cumpra a reprimenda em regime aberto”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal nº 1501849-81.2022.8.26.0544), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (desde 10/02/2023). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Finalmente, não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto o tráfico privilegiado foi afastado não apenas pela quantidade e variedade das drogas apreendidas que, ressalte-se, não se tratou de pequena quantidade (104,5g de cocaína em forma de crack, fracionada em 418 unidades; b) 69g de cocaína, dividida em 115 invólucros e c) 189,8g de tetrahidrocannabinol, acondicionada em 132 porções).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente